Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar as teses de absolvição.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. É possível negativar o vetor da culpabilidade ainda que não tenham sido evidenciados, no caso em questão, os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça da estabilidade e permanência para configurar o crime de associação para o tráfico, o fato dos réus terem agido em comunhão de esforços para praticar o crime de tráfico de drogas, consiste numa maior reprovabilidade da conduta.
4.O concurso de agentes no crime de tráfico de drogas é fundamento apto a valorar negativamente a culpabilidade dos réus, pois agindo esses em comunhão de esforços para praticar o crime, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta. A configuração do crime de associação para o tráfico exige os requisitos da estabilidade e permanência, conforme jurisprudência do STJ.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência majoritária do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o réu possui passagens pela VIJ por atos infracionais, a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas.
7. Recursos conhecidos e não providos.